Tribunal: STF
Processo: RE 269612
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
CADERNETAS DE POUPANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 168/90 ("PLANO
COLLOR").
Inexistência de violação aos princípios da isonomia e do
direito adquirido, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RE 206.048).
Agravo desprovido.